Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702703-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal objetivando a correção de ato judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, praticado, em tese, com erro de procedimento quanto à correta identificação do polo ativo da demanda, processo 0700801-09.2024.8.07.0018. O reclamante impugna a seguinte decisão: "I - Trata-se de ação de abrigamento. Ao ID 185435460, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial da Parte Autora nos termos do art. 72, I, do CPC, em caráter provisório. Dado vista ao MPDFT, o órgão ministerial alegou a ilegitimidade da Defensoria para atuar como substituto processual. II - Diante desse cenário, insta salientar, de início, que muito embora a ação tenha sido ajuizada pela Defensoria ao ID 185406987 em nome próprio para a defesa de direito alheio, a decisão de ID 185435460 corrigiu o polo ativo para que a Defensoria Pública passasse a ser curadora especial da Parte Autora atuando na qualidade de representante da Requerente idosa. Assim sendo, não há que se falar em ilegitimidade da Parte Autora conforme pretende o Parquet, visto que no presente caso não se trata de substituição processual, mas, diferentemente, de representação processual em que a Defensoria não atua em nome próprio, mas em nome da Parte Requerente FRANCISCA como sua curadora. Dessarte, não se observa na presente situação a subtração do múnus ministerial de substituto processual da pessoa idosa incapaz, sem prejuízo da continuidade de sua atuação como custus legis. III - Assim, considerando que a manifestação do órgão ministerial se resumiu à alegação da ilegitimidade ativa, dê-se vista novamente ao MPDFT como custus legis. IV - Após, retornem os autos conclusos para saneamento. V - Intimem-se as Partes da decisão." Em resumo, sustenta que no processo de origem a Defensoria Pública atua, de forma ilegal e inconstitucional, na função institucional de Curadora Especial Extraordinária dos interesses individuais indisponíveis relacionadas às garantias e direitos fundamentais, uma vez que não lhe cabe a atribuição. Afirma que após perceber a incorreção, oficiou no sentido da devida retificação do polo ativo da demanda, nos termos do artigo 76 do CPC, com intimação da Defensoria Pública para sanar o vício, a fim de que a própria parte, idosa, caso esteja consciente e possibilitada de assinar procuração ou gravar um áudio concordando com a ação para constar no polo ativo ou familiar que assuma a sua curatela, seja devidamente nomeado. Alega que na impossibilidade de a própria parte agir, requereu o seu ingresso então como substituto processual, por meio da Promotoria da Pessoa Idosa, conforme o art. 74 do Estatuto do Idoso, porém o Juízo processante indeferiu a arguição de ilegitimidade ativa, causando obstáculo à regular tramitação judicial. Assinala que o erro de procedimento compromete a integridade e a coerência dos atos processuais subsequentes, pois contraria a norma constitucional e infraconstitucional que regem a legitimidade para, em nome próprio, promover substituição de pessoas idosas em demandas individuais, como ilegalmente fez a Defensoria Pública, que não tem legitimidade para atuar como substituta processual de pessoa idosa em demanda individual, não obstante a detenha para ajuizar ações coletivas e individuais homogêneas e, na qualidade de Curadora Especial, tem a função de defender interesses de partes em processos instaurados a pedido do suposto titular dos direitos, mas não há como legitimá-la para o ajuizamento de ações individuais, como substituta processual. Afirma que o erro de procedimento resta configurado pela falha na correta adequação processual, desrespeitando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. Requer a concessão de liminar determinando-se a imediata correção do polo ativo da demanda, com as devidas alterações nos registros processuais, incluindo-o como substituto processual da parte e que as futuras intimações lhe sejam endereçadas após a retificação e, ao fim, que seja confirmada a liminar. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Em suma, discute-se a decisão de origem que corrigiu o polo ativo de processo individual que permitiu à Defensoria Pública atuar como curadora especial da Parte Autora atuando na qualidade de representante da Requerente idosa (art. 72 do CPC). Dito de outro modo, a reclamação discute a regularidade de representação da parte pela Defensoria (art. 17 do CPC) com pretensão de substituição processual pelo Ministério Público (art. 18 do CPC). Cabe, pois, examina-se a admissibilidade da presente reclamação que objetiva a correção de erro de procedimento na delimitação da representação da parte e da legitimação (extraordinária). Competência. A reclamação, instrumento processual previsto no art. 988 do CPC, é disciplinado no Regimento Interno do TJDFT, que incumbe ao Conselho Especial o julgamento das reclamações nas hipóteses do 988, incisos I e II e § 1o. do CPC (art. 13 do RI). Compete à Câmara de Uniformização julgar as reclamações fundadas no art. 988, IV do CPC e na Emenda Regimental n. 01/2016 do STJ. O caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses referidas, de modo que se reconhece a competência das Turmas, em face da competência residual. Firmo, pois, a competência desta Turma e do Relator. Cabimento. Quanto à admissibilidade, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” O Regimento Interno deste Tribunal disciplina o procedimento da Reclamação e acrescenta a reclamação prevista na Resolução n 01/2016 do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” A decisão impugnada pelo reclamante que objetiva discutir a correção de decisão judicial referente à representação da parte e da legitimação (extraordinária) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de que trata o CPC ou o Regimento Interno. De igual modo, não trata de matéria de conteúdo disciplinar de modo a justificar a reclamação prevista no art. 170, inciso IV, do Regimento Interno. No regime jurídico do Código de Processo Civil os atos judiciais são impugnados mediante utilização dos recursos próprios. A propósito, precedentes deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO OU CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISUM MANTIDO. 1. O Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça prevê o cabimento da Reclamação/Correição Parcial apenas no processo penal, “contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”, nos termos dos artigos 232 e seguintes. Logo, a impugnação apresentada à decisão interlocutória por meio de ação denominada de “Correição Parcial” não pode ser admitida, por evidente ausência de previsão legal para processamento. 2. A Reclamação/Correição Parcial não pode ser usada como sucedâneo recursal. Assim, proferida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada na origem, cabia à parte manejar o respectivo Agravo de Instrumento, e não a presente Correição Parcial, a evidenciar a inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1640414, 0725209-89.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu a regra da taxatividade mitigada do agravo de instrumento para permitir que toda decisão judicial capaz de causar gravame seja passível de recurso, conforme restou expresso no julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT Tema 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Desse modo, não se admite a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: "RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal. (Rcl 44731 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)" "PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Reclamação não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. 2. No caso, a inadmissibilidade da reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática posta no acórdão reclamado e aquela que resultou na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, uma vez que o acórdão, apenas analisando as provas produzidas, passou um resultado desfavorável aos reclamantes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1931993, 0732605-49.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)" De outra parte, não obstante a ação tenha sido ajuizada pela Defensoria em nome próprio, houve correção do polo ativo para que passasse a ser Curadora Especial, representando a parte, conforme consignado pelo Juízo processante, de modo que falta ao Reclamante o interesse processual para discussão acerca da legitimidade de ativa para a ação. A Reclamação é, portanto, inadmissível. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 198 inciso I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, indefiro de plano a petição inicial. Sem custas. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e